Tribunal: STF
Processo: ARE 1579652
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR (NEOCATE). NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793/STF. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. 

*.     Ação ajuizada por criança, representada por sua genitora, em face do MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE e do ESTADO DE SANTA CATARINA, em que pleiteia o fornecimento de fórmula infantil destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose à base de aminoácidos livres (marca Neocate). 

*.     A controvérsia dos autos reside na necessidade de integração da UNIÃO no polo passivo da ação, por se tratar de insumo que possui registro na ANVISA, porém não é padronizado pelo SUS.

*.     A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização das despesas na área da saúde.

*.     A partir do comando constitucional da divisão de atribuição e organização do Sistema Único de Saúde, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, aplicando de forma correta o Tema 793-RG, devendo ser encaminhado o processo à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, sem prejuízo da manutenção do Estado e do Município, em conformidade com a responsabilidade solidária dos Entes Federados.

*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para também prover o Recurso Extraordinário com Agravo.

PAGE2